Tribunal: STF
Processo: RHC 259161
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas transnacional. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alexandre Milton Viana contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 997.726/RS (evento 47).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas transnacional, tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei 11.343/2006 (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a inidoneidade do fundamento do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porquanto lastreado na quantidade de drogas apreendidas e pela suposta dedicação do recorrente a atividades criminosas. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como a primariedade e bons antecedente. Assevera ausência de lastro probatório apto a indicar o envolvimento do paciente com organização criminosa, sendo cabível reconhecer a condição de “mula”. Requer o redimensionamento da pena (evento 51).



    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso ordinário (evento 67).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 47):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a revisão criminal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul já transitado em julgado. 



    2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena fixada em 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 855 dias-multa, devido à apreensão de 763,9 kg de maconha. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste na análise da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, considerando a alegação de que o agravante não se dedica a atividades criminosas. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não foi conhecido, pois foi impetrado como substitutivo de revisão criminal, o que não inaugura a competência do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a causa de diminuição de pena foi afastada com base em fundamentação idônea, destacando-se a quantidade de droga apreendida e o modus operandi. 



    6. A análise da dedicação do agravante a atividades criminosas requer reexame aprofundado de provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal. 2. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado pode ser afastada com base em elementos concretos que indiquem a dedicação do acusado a atividades".



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o recorrente foi condenado à pena definitiva de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei 11.343/2006, pois, transportava caminhão carregado com 763kg de maconha ocultos em meio a uma carga lícita de sacos (embalagens). De acordo com os autos, “na data de 25/10/2023, por volta das 07:00hs, uma equipe da PRF apreendeu aproximadamente 763,9 kg de substância análoga a 'maconha', a qual era transportada no interior do veículo caminhão Mercedes 1313, placas KBZ7A13, conduzido por ALEXANDRE MILTON VIANA, em meio a uma carga lícita e amparada por nota fiscal”. 



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    Em exame dos autos, verifica-se que o juízo sentenciante afastou incidência da minorante do tráfico privilegiado em face dos seguintes aspectos (evento 15):



    “(...)



    Como se verifica, apesar do réu ter negado a prática criminosa, as provas colhidas revelam que o acusado tinha ciência da carga ilícita e atuou de forma deliberada no transporte da carga de maconha apreendida.



    De fato, é inconteste que a carga lícita foi carregada na empresa Real Bags, localizada na cidade de Iguatu/PR, e tinha como destino, segundo o próprio réu, a cidade de Paulínia/SP.



    De acordo com o google maps, a melhor rota entre o carregamento e o destino passa por Maringá, não tendo lógica a rota que o acusado estava fazendo ao passar por Toledo (...)



    Aliado ao trajeto equivocado, não se pode desconsiderar o fato de que os policiais e testemunhas de acusação declararam que o acusado demonstrou nervosismo na abordagem, o que revela, sem sombra de dúvida, que tinha ciência da ilicitude. 



    (...)



    A própria versão do acusado de que se dirigiu à Cascavel porque o caminhão estava com problemas não encontra referência nas provas, pois a carga lícita foi carregada em 23/10/2023, por volta das 14:30hs, sendo que a apreensão na região de fronteira ocorreu 2 dias depois, em 25/10/2023, indicando que o acusado planejou neste período o carregamento da carga ilícita. 



    (...)



    Logo, a quantidade do produto apreendido (aproximadamente 763,9 kg), o local onde buscou a droga, fronteira com o Paraguai e porta de entrada de toda sorte de mercadoria ilícita, bem como as circunstâncias do fato, especialmente o deslocamento havido para buscar o entorpecente e o destino da droga comprovam a transnacionalidade do delito. 



    Neste quadro, as circunstâncias da prática delitiva são aptas e suficientes para comprovar a transnacionalidade do delito.



    (...)



    Não se aplica no caso concreto, por outro lado, a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Tal redução foi prevista na Lei de Drogas vigente com o objetivo de conferir um tratamento mais benéfico para o pequeno traficante, entendido como aquele que de forma episódica e isolada transporta ou comercializa reduzida quantidade de entorpecente. Não é por outra razão que o dispositivo legal exige, para a concessão do benefício, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 



    Nessa situação se enquadram as conhecidas "mulas" do tráfico, pessoas que, por não terem envolvimento com a criminalidade, são assediadas com a oferta de consideráveis quantias em dinheiro para transportar pequenas quantidades de droga, geralmente levadas junto ao corpo ou ocultas em objetos pequenos e de fácil transporte, como malas, bolsas, mochilas etc. 



    Diverso, porém, deve ser o tratamento dispensado àqueles que são acusados do transporte ou comercialização de grande quantidade de droga, pois, invariavelmente, essa hipótese está associada à atuação de organizações criminosas. 



    No caso dos autos, o acusado atuou na execução do transporte de aproximadamente 763,9 kg de 'maconha', quantidade elevada até mesmo se comparada com as apreensões rotineiramente realizadas nesta região de fronteira, o que indica o seu envolvimento com organização criminosa.



    (...)



    Há que se considerar que a prova dos autos revela que o réu se dirigiu até a região de fronteira após efetuar o carregamento de uma carga lícita, não havendo dúvida que a empreitada foi orquestrada e preparada por grupo criminoso altamente especializado, posto que é absolutamente improvável admitir que o réu se dirigiu para a região por mero acaso, de forma que está devidamente comprovada a interação com organização criminosa especializada no tráfico transnacional de drogas.



    (...)



    Vale dizer, não se afigura crível que 763,9 kg de maconha tenham sido confiados a terceiro estranho à organização criminosa, não podendo o acusado ser considerado, portanto, mera "mula" do tráfico.



    (...)”.



    O Tribunal de Justiça local afastou a aplicação do redutor, ao seguinte fundamento (evento 5):



    “(...)



    Não se aplica no caso concreto, por outro lado, a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Tal redução foi prevista na Lei de Drogas vigente com o objetivo de conferir um tratamento mais benéfico para o pequeno traficante, entendido como aquele que de forma episódica e isolada transporta ou comercializa reduzida quantidade de entorpecente. Não é por outra razão que o dispositivo legal exige, para a concessão do benefício, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.



    Nessa situação se enquadram as conhecidas "mulas" do tráfico, pessoas que, por não terem envolvimento com a criminalidade, são assediadas com a oferta de consideráveis quantias em dinheiro para transportar pequenas quantidades de droga, geralmente levadas junto ao corpo ou ocultas em objetos pequenos e de fácil transporte, como malas, bolsas, mochilas etc.



    Diverso, porém, deve ser o tratamento dispensado àqueles que são acusados do transporte ou comercialização de grande quantidade de droga, pois, invariavelmente, essa hipótese está associada à atuação de organizações criminosas.



    No caso dos autos, o acusado atuou na execução do transporte de aproximadamente 763,9 kg de 'maconha', quantidade elevada até mesmo se comparada com as apreensões rotineiramente realizadas nesta região de fronteira, o que indica o seu envolvimento com organização criminosa. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial do E. TRF 4ª Região (...).



    Há que se considerar que a prova dos autos revela que o réu se dirigiu até a região de fronteira após efetuar o carregamento de uma carga lícita, não havendo dúvida que a empreitada foi orquestrada e preparada por grupo criminoso altamente especializado, posto que é absolutamente improvável admitir que o réu se dirigiu para a região por mero acaso, de forma que está devidamente comprovada a interação com organização criminosa especializada no tráfico transnacional de drogas.”



    O Superior Tribunal de Justiça reputou devidamente fundamentado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, à seguinte consideração:



    “(...)



    Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, isso porque, a causa de diminuição prevista no § 4. º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o agravante se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se, além da significativa quantidade de droga apreendida, o modus operandi empregado.  



    Nesse contexto,  não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.”



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias antecedentes afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o recorrente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Desse modo, uma vez definida, com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento, a dedicação do recorrente a atividades criminosas, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena, conforme dispõe o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Assim, considerado o não preenchimento do requisito objetivo - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Quanto ao parecer do Ministério Público Federal requerendo o provimento do recurso, observa-se que a conclusão adotada, no sentido de aplicar a minorante na fração de 1/6, baseou-se na ponderação de que “não foram apresentados elementos de convicção suficientes para caracterizar a habitualidade delitiva do recorrente”.



    Todavia, conforme sopesado pelas instâncias antecedentes, a análise das circunstâncias do delito permite concluir que a rota percorrida pelo veículo, o modo como a carga ilícita foi acondicionada, o caráter transnacional do delito, bem como a expressiva quantidade de droga transportada, afastam o preenchimentos do requisitos para a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Nesse sentido, destacam-se os aspectos exarados pelo acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:



    “Primeiramente, cabe registrar a grande quantidade do entorpecente (763kg de maconha) apreendida no caminhão conduzido pelo réu, conforme imagem colacionada acima. Os pacotes estavam ocultos em um carregamento de sacos (embalagens) para cujo transporte legal o réu foi contratado pela empresa Real Bags, localizada na cidade de Iguatu/PR. O destino final seria Paulínia, no interior do estado de São Paulo. 



    De antemão, a imagem mencionada não deixa dúvidas de que a droga foi ali acomodada com o intuito de ser escondida sob a carga lícita, o que não poderia ter ocorrido inadvertidamente, sobretudo em se tratando de expressiva quantidade de maconha. 



    Soma-se a isso o fato de que o réu foi preso em flagrante no município de Toledo/PR, em sentido totalmente oposto ao trajeto de Iguatu/PR para Paulínia/SP. Não há lógica no percurso que o réu fazia no momento da abordagem policial. 



    A região de Toledo, aliás, por ser próxima à fronteira com o Paraguai, é notória pela atuação de grupos e organizações criminosas dedicadas ao tráfico internacional de entorpecentes. 



    A prova testemunhal corroborou a conclusão de que não era possível a carga de maconha ter sido alocada no caminhão sem conhecimento do acusado. Os funcionários e o proprietário da empresa Real Bags, responsável pela contratação do transporte lícito de embalagens, confirmaram que não poderia ter ocorrido o carregamento da droga no pátio da empresa. Disseram também que a carga retornou com diferença no peso original, o que corresponde justamente aos pacotes de maconha, isto é, o acusado retirou parte das mercadorias para acomodar a droga, mantendo, assim, o peso total do veículo. 



    Destaco, ainda, que os policiais que realizaram a abordagem foram coerentes e uníssonos ao relatar que o réu, naquela ocasião, conduzia o caminhão de forma suspeita, estava em rota contrária ao seu destino final e demonstrou nervosismo por conta da fiscalização. 



    Todos esses elementos afastam por completo a tese de que o acusado não tinha ligação com a droga apreendida e estava apenas transportando a carga de embalagens. Não é plausível que grande quantidade de maconha estivesse oculta na mercadoria lícita no caminhão, em trajeto ilógico e em direção oposta ao interior de SP, para onde o réu deveria estar se deslocando, sem que ele tivesse conhecimento. 



    A defesa, por sua vez, apenas ressaltou a boa-fé e bons antecedentes do denunciado, sem êxito em infirmar as provas acima delineadas. Como já dito, Toledo e outros municípios do oeste do Paraná são conhecidos por sua proximidade com a fronteira do Paraguai, utilizada como rota de tráfico transnacional de drogas, contrabando, descaminho e outros delitos correlatos, sem explicação verossímil para o réu estar conduzindo caminhão carregado com maconha naquela área, em sentido contrário ao seu destino final.”



    Desse modo, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que as circunstâncias da prática do delito podem afastar o tráfico privilegiado, especialmente quando indicam a habitualidade da prática delitiva. Nesse sentido, “A quantidade de entorpecentes apreendidos — 799 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 500 quilos da droga —, a forma de acondicionamento em caminhão de transporte de cargas e a promessa de pagamento de considerável quantia em dinheiro denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006” (HC 229.863 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “o benefício do tráfico privilegiado não foi afastado unicamente com fundamento na quantidade de entorpecentes, mas em razão de o paciente se dedicar a atividade criminosa, o que restou demonstrado do amplo conjunto probatório dos autos” (HC 233.837/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.12.2023); “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que o agravante se dedicava a atividades criminosas.”(HC 205.624/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2021); “Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. O registro de apreensão de 45kg da substância entorpecente conhecida como "maconha" - distribuídos em 36 tabletes, acondicionados no interior das portas traseiras, banco traseiro e encosto dos bancos dianteiros de veículo a tanto adredemente preparado - destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada.” (HC 183.617/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08.06.2020); “Consta dos autos que o paciente foi flagrado na posse de 1528 porções de cocaína (1136g); 18 comprimidos de ecstasy (3,6g), 9 frascos de lança-perfume (180ml), 933 porções de crack (131g) e 265 porções de maconha (523g). 5. Considerando que o paciente utilizava carro sabidamente furtado, com emplacamento adulterado, para distribuir substâncias ilícitas na região, extrai-se que, apesar de primário, dedicava-se a atividades criminosas. Inviável, portanto, a concessão da benesse do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas”  (RHC 249.817/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.4.2025)



    Por fim, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente